Tribunal: TJBA
Processo: 8034832-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034832-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: FLAVIO FARIAS COSTA e outros Advogado(s): FLAVIO FARIAS COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE OLINDINA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. CRIME HEDIONDO PRATICADO CONTRA VÍTIMA DUPLAMENTE VULNERÁVEL. MENOR DE QUATORZE ANOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COMPROVADA. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AGENTE E VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO RECENTEMENTE REAVALIADA E MANTIDA. REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL TRATAMENTO MÉDICO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra adolescente de 13 anos com deficiência intelectual, sustentando a defesa a ausência de fundamentação concreta, a desnecessidade da segregação cautelar e a suficiência de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal em crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima duplamente vulnerável, com vínculo familiar entre agente e vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva constitui medida excepcional que exige a demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme previsão do art. 312 do CPP [2]. 4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam evidenciados pela confissão espontânea do paciente, que admitiu aos policiais militares manter relacionamento afetivo-sexual com a vítima. 5. O crime de estupro de vulnerável possui natureza hedionda e foi praticado contra vítima duplamente vulnerável: menor de 14 anos e pessoa com deficiência intelectual comprovada por laudos médicos. 6. A gravidade concreta do delito, aliada à confissão de que manteve relações sexuais com a adolescente em múltiplas ocasiões, demonstra propensão à reiteração delitiva e risco à ordem pública. 7. O vínculo familiar entre paciente e vítima, associado à residência na mesma localidade, configura risco concreto de interferência na instrução criminal e intimidação da vítima. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade específica da conduta e dos riscos evidenciados no caso concreto. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos legais autorizadores. 10. Não restou demonstrada a impossibilidade de prestação de tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional. 11. O procedimento vem tramitando em prazo razoável, com regular reavaliação da necessidade da custódia pelo Juízo a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Habeas corpus denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8034832-34.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Olindina/BA, tendo como impetrante o bel. FLÁVIO FARIAS COSTA e como paciente, JOÃO VITOR SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .